Tribunal: TJES
Processo: 5014320-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014320-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA DE MIRANDA PORTELLA
RECORRIDO: ANA PAULA ALVES SIMOES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS EM REDE SOCIAL. EXPOSIÇÃO DO NOME DA AUTORA E DE SEU REGISTRO PROFISSIONAL. CONTA COM INÚMEROS SEGUIDORES. AMPLO ALCANCE DA PUBLICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº.:
5014320-93.2023.8.08.0024

Recorrente: FERNANDA DE MIRANDA PORTELLA

Recorrida: ANA PAULA ALVES SIMOES

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 9296265).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FERNANDA DE MIRANDA PORTELLA
,

verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de ato ilícito praticado, ao argumento de que, em sua postagem na rede social, não fez qualquer referência aos profissionais médicos listados no documento fornecido pela entidade hospitalar;
b)
que encontrava-se no exercício do seu livre direito de expressão e manifestação, na qualidade de consumidora do plano de saúde do qual é cooperada, tecendo críticas alusivas à ausência de atendimento médico ao seu filho;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, devendo a sentença de 1º grau ser reformada, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus à indenização a título de danos morais, em razão de suposta publicação ofensiva realizada pela recorrente em sua rede social (INSTAGRAN).

Ao analisar os autos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

É sabido que o dano moral decorre do ilícito civil, caracterizado pelo ânimo de ofender a honra de alguém, sendo imprescindível a comprovação cabal da conduta culposa imputada ao suposto ofensor.

Assim, são elementos indispensáveis para configurar a responsabilidade e o consequente dever de indenização, o dano causado a outrem, nexo de causalidade e a culpa.

Com efeito, entendo que restou comprovado nos presentes autos o nexo de causalidade entre o suposto dano e o ato ilícito imputado à recorrente, notadamente pela
(i)
exposição do nome da recorrida (médica) e seu registro profissional em postagem realizada pela recorrente em sua rede social e
(ii)
o grande alcance da conta da recorrente na rede social, possuindo um número considerável de seguidores (297 mil).

Assim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem:

Restou claro que a demandada não se conformou com o atendimento do hospital no qual a autora presta atendimento, e realizou postagem na qual veiculou o nome e CRM da autora, dentre outros médicos, junto com os dizeres “VCS SÃO O QUE HÁ DE MAIS SUJO NUM SER HUMANO”.

Mesmo que se considere que a demandada tinha razão em suas reclamações – o que não está em análise no presente caso - caberia à mesma uma reclamação junto ao estabelecimento responsável pelo atendimento, ou ao superior hierárquico da autora.

A postagem em rede social, além de não ter um resultado prático para o suposto problema da ré, atingiu a honra e imagem da autora, pois seu nome e cargo foram citados pela demandada, em rede social de grande alcance.

Desse modo, entendo que a situação vivenciada pela recorrida ultrapassou a esfera do mero dissabor e os limites da liberdade de expressão, gerando abalo a um dos atributos da personalidade (sua honra subjetiva), além de atingir sua honra objetiva, visto que as ofensas foram proferidas em rede social, com a exposição de seu nome e CRM.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de
ofensas e imputações de condutas ilícitas publicadas em rede social
direcionadas e enviadas à apelada e a pessoas de seu círculo de convivência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se (i) a publicação de conteúdo difamatório em rede social e aplicativo de mensagens, ainda que sem curtidas, configura dano moral; e (ii) há a adequação do valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As publicações do apelante, que incluíram ofensas diretas à apelada, alheia à causa do desafeto do apelante em relação a seu esposo, ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, atingindo sua honra subjetiva e objetiva. 4. A ausência de curtidas na publicação não exclui o dano, haja vista a impossibilidade de controle sobre o alcance do conteúdo em redes sociais
. 5. O valor fixado pela sentença atende ao caráter compensatório, punitivo e preventivo da indenização por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A publicação de conteúdo ofensivo em rede social, ainda que sem grande repercussão, configura dano moral e enseja indenização." Dispositivo relevante citado: CC, art. 927.

(TJSP; Apelação Cível 1004965-38.2023.8.26.0506; Relator (a): Pastorelo Kfouri; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2014; Data de Registro: 11/09/2024)

Em relação ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FERNANDA DE MIRANDA PORTELLA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)